Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Correta a sentença condenou o réu quando o lastro probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.
2. No caso dos autos, os agentes policiais ficaram em campana, aguardando a atuação criminosa dos réus, que estavam vendendo drogas próximo a uma escola, sendo que os traficantes guardavam as drogas em locais próximos e entregavam os valores percebidos com a traficância a um menor de idade a fim de não levantarem suspeitas. Ocorre que os policiais abordaram usuários que adquiriram as drogas dos réus e, após isso, abordaram os réus e encontraram os esconderijos das drogas, bem como apreenderam o menor e os valores auferidos com a prática criminosa.
3. Os depoimentos dos agentes policiais revestem-se de presunção de legalidade e veracidade, pois embora em Juízo, na condição de testemunhas, relatam atos ou fatos administrativos relativos ao exercício de suas funções.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.